Tribunal: TJMT
Processo: 1045185-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ação de COBRANÇA DPVAT – alegada inadimplência que acarreta na ausência de cobertura – súmula n. 257 do stj – irrelevância – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045185-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ALEX ROBERTO DA SILVA - CPF: 039.603.611-22 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no 1045185-11.2018.8.11.0041

Apelante:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelado:

ALEX ROBERTO DA SILVA

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
de n. 1045185-11.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante
ALEX ROBERTO DA SILVA
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos elencados na exordial para
CONDENAR
o Apelante ao pagamento do monante de
R$ 11.475,00 (onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso
.
Assim como,
CONDENOU
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso (Id. 156473061), a Seguradora Apelante sustenta que o proprietário do veículo envolvido no acidente não pagou o seguro DPVAT até a data do sinistro, motivo pelo qual, ante a inadimplência, não haveria cobertura securitária capaz de indenizar.

Verbera que
“ocorre Excelência, o apelado não pagou o prêmio do Seguro Obrigatório de seu veículo, condição indispensável para ter direito a cobertura do seguro DPVAT, em total desatendimento ao artigo 17, §2o da Resolução CNSP 332/2015, que expressamente convencionou que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente”.

Nesse diapasão, pontua que o Código Civil em seu artigo 763 prevê que o proprietário que estiver em mora com o pagamento do prêmio, não terá direito a indenização se o sinistro ocorrer antes do efetivo pagamento do seguro.

Em contrarrazões (Id. 176748487), o apelado propaga que seja negado provimento ao presente recurso, bem como que sejam majorados os honorários de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023